Tribunal: STF
Processo: HC 197095
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
ementa: Execução penal. Habeas corpus. Livramento condicional. Progressão de regime. Exame criminológico. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Felix Fischer, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. NECESSIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 
    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 
    II - In casu, a Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus , o que atrai o Enunciado Sumular n. 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 
    Agravo regimental desprovido. ”
    2. Extrai-se dos autos que o Juízo das execuções determinou que o paciente fosse previamente submetido a exame criminológico, com vista à obtenção do livramento condicional e da progressão ao regime semiaberto. 
    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça (HC 617.131/SP). O Relator, Ministro Felix Fischer, não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, desprovido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que “o juiz pretende justificar o requerimento para a realização do EXAME ÚNICA E TÃO SOMENTE em circunstâncias relacionadas ao próprio crime pelo qual o Paciente foi condenado”. Sustenta, contudo, que a “’gravidade abstrata do delito e longa pena a cumprir’ não são fundamentos para justificar a realização de avaliação criminológica”.
    5. Prossegue a impetração para apontar a situação de risco decorrente da pandemia do Coronavírus (Covid-19), fazendo referência à Recomendação nº 62 do CNJ. Ressalta que o paciente “está preso em uma unidade prisional com capacidade de 1.247 presos, mas atualmente abriga mais de 2.266, ou seja, quase o dobro da capacidade”. 
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que “seja cassada a decisão que determinou a realização do exame criminológico, devendo ser julgado o benefício imediatamente”.
    7. Decido.
    8. O habeas corpus não deve ser concedido.
    9.  A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “a Lei 10.792/03 deu nova redação ao artigo 112 da Lei de Execuções Penais (Lei n. 7.210/84), excluindo a previsão de exame criminológico para a obtenção da progressão de regime, livramento condicional, indulto e comutação de penas. O silêncio da Lei a respeito da obrigatoriedade do exame criminológico, contudo, não inibe o juízo da execução do poder de determiná-lo, desde que fundamentadamente. Isso porque a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao ‘bom comportamento carcerário’, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador, como assentado na ementa do Tribunal a quo” (RHC 121.851, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 114.137, Rel. Min. Rosa Weber; HC 114.409, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 111.830, Rel. Min. Rosa Weber).
    10.  Na hipótese de que se trata, o acórdão impugnado assentou que “as instâncias ordinárias consideraram indispensável a realização de exame criminológico no paciente, a fim de aferir o mérito deste ao livramento condicional, bem como à progressão de regime, com fulcro em elementos concretos ocorridos ao longo da execução, consignando que o sentenciado incorreu em ‘transgressão às regras do regime aberto anteriormente concedido, quando o paciente voltou a delinquir’ (fl. 17), demonstrando não merecer a confiança e, portanto, possuindo histórico de violação das regras do regime” (doc. 10, p. 6). Nessas condições, não verifico ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da tese defensiva. 
    11. Quanto ao mais, tal como deixou consignado a autoridade impetrada, “a questão relativa à pandemia do novo coronavírus não foi enfrentada, originariamente, em primeiro grau”. Circunstância que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instâncias.
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 03 de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator